Tribunal: TJES
Processo: 5007014-73.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007014-73.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: SUZIELLY SUSSUARANA RIBEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FONOAUDIOLOGIA INFANTIL. ALEGA A PARTE AUTORA, EM RESUMO, QUE POSSUI UM PLANO DE SAÚDE JUNTO A REQUERIDA, NO QUAL SEU FILHO FIGURA COMO SEU DEPENDENTE, TENDO ESTE NECESSITADO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA NA ESPECIALIDADE PROMPT). AFIRMA QUE, EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL CREDENCIADO, INICIOU O TRATAMENTO DE FORMA PARTICULAR, PARA, APÓS, RECEBER O REEMBOLSO, O QUE NÃO OCORREU. DIANTE DE TAIS FATOS, PROPÔS O PRESENTE PROCEDIMENTO, PARA QUE A REQUERIDA DISPONIBILIZE O TRATAMENTO EM PROL DE SEU FILHO, REALIZE O REEMBOLSO DOS VALORES GASTOS DE FORMA PARTICULAR, BEM COMO, LHE INDENIZE PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E QUE A RÉ DISPONIBILIZE O TRATAMENTO EM QUESTÃO.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA VISANDO QUE SEJA ANULADA A SENTENÇA DE ORIGEM NA ÍNTEGRA EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA ANÁLISE DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRELIMINARES AFASTADAS. HÁ LEGITIMIDADE DA DEMANDANTE, NA MEDIDA EM QUE CUSTEIA O PLANO DE SAÚDE. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, TENDO EM VISTA QUE OS INTERESSES DEFENDIDOS SÃO DA AUTORA, COMO CONTRATANTE DO PLANO DE SAÚDE. INEXIGIBILIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA, UMA VEZ QUE OS LAUDOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DO TRATAMENTO SOLICITADO. DESCABIMENTO DA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. REQUERIDA COM DÉFICIT DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS.
AINDA QUE O TRATAMENTO PRESCRITO À AUTORA NÃO CONSTE NO ROL DA ANS, A SEGURADORA DO PLANO DE SAÚDE NÃO ESTÁ ISENTA DE CUSTEAR O TRATAMENTO, PORQUANTO A LISTAGEM DE PROCEDIMENTOS É APENAS UMA REFERÊNCIA, E NÃO ENUMERAÇÃO TAXATIVA DE TRATAMENTOS INCLUÍDOS NO PLANO. AS NORMAS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA NÃO PODERIAM SE SOBREPOR A LEI N° 9.656/98 E ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO PODE O PLANO DE SAÚDE DISPOR ACERCA DO MELHOR TRATAMENTO A SER FEITO PELO SEGURADO, UMA VEZ QUE TAL COMPETÊNCIA É INERENTE AO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE, MOTIVO PELO QUAL ESTANDO DEVIDAMENTE INDICADA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO, MISTER SE FAZ A SUA CONCESSÃO. ABUSIVA A NEGATIVA DE TRATAMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO PARA PACIENTE MENOR.
TABELA DA UNIMED E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO INAPLICÁVEIS AO CASO, TENDO EM VISTA QUE A AUTORA TEVE DE BUSCAR PROFISSIONAIS PARTICULARES EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA, DENTRE OS CADASTRADOS JUNTO À RÉ, DE FONOAUDIÓLOGOS QUE OFERECEM O TRATAMENTO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)